Tribunal: TJDFT
Processo: 0752877-21.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA DE DÍVIDA QUITADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM ARBITRADO COM RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela autora/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$1.000,00 (hum mil reais). A recorrente insurge-se contra a decisão ao argumento de que o quantum indenizatório deve ser majorado ao valor de R$3.000,00 (três mil reais).
2. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, vez que dispensando o preparo, e o recurso foi interposto no prazo legal.
3. A relação havida entre as partes é de consumo, a qual deve ser analisada à luz dos parâmetros normativos estabelecidos no Diploma protetivo do CDC, que por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5o, inciso XXXII da Constituição Federal) e segundo os quais, o fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos observados na prestação de serviços (art. 14 do CDC).
4. Narra a autora em sua petição inicial, que em meados de 2019 realizou a compra de um aparelho celular na 2a requerida, Casas Bahia, por meio do cartão de crédito Bradescard, 1o requerido, o qual é emitido em parceria com a referida loja. Aduz que após ter quitado a compra do produto solicitou o cancelamento do cartão por não haver mais necessidade de utilizá-lo. Ocorre que ao solicitar o cancelamento foi informada que havia um débito no valor de R$1.040,00 (hum mil e quarenta reais) em seu nome. Ao buscar informações acerca do débito, nem a loja, 2a requerida, nem a administradora do cartão de crédito, 1a requerida, souberam dizer a origem da dívida. Assevera a autora que desconhece tal dívida, tendo em vista que após pagar as parcelas devidas, havia quitado o cartão de crédito. Entretanto, aduz a autora, ora recorrente, que a Bradescard, 1a recorrida, efetua cobranças por meio de ligações diárias, alegando inadimplência, sem informar-lhe a procedência do débito. Diante disso, a autora relata estar sendo constrangida sentindo-se coagida diante das ligações feitas pelo recorrido Bradescard e que se encontra exausta de explicar que não deve nenhuma quantia, bem como de solicitar que seu nome seja retirado do cadastro de inadimplentes.
5. Quanto a retificação do número do contrato na sentença em razão de erro material, onde se lê: “1) reconhecer a inexistência do débito de todo o débito vinculado ao contrato no 427167272834803; ” leia-se: “1) reconhecer a inexistência do débito de todo o débito vinculado ao contrato no 4271672728348038; ”
6. No que concerne aos danos morais, no caso vertente não resta esclarecida a existência da dívida do cartão após a quitação feita pela autora/recorrente, por conseguinte, tem-se por indevida a restrição de crédito lançada em detrimento desta. Consoante ao entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça, a inscrição indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos. (AgInt no REsp 1333963/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 09/12/2016).
7. Em relação ao quantum debeatur, objeto do recurso interposto pela autora, ora recorrente, não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão. Em razão dessas diretrizes, entende-se o montante de R$ 1.000,00 (hum mil reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte recorrente, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa. Sentença que se confirma por seus próprios fundamentos.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários, fixados em 10% sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.